Tribunal: TJMT
Processo: 0000152-94.2017.8.11.0026
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000152-94.2017.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.016.518/0001-77 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.016.518/0001-77 (REPRESENTANTE), MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 34.525.444/0001-62 (EMBARGADO), MARCELO TADEU SALUM - CPF: 042.600.898-70 (ADVOGADO), KLESSIO MARCELO BETTINI - CPF: 131.950.218-03 (ADVOGADO), LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC –
MATÉRIA APRECIADA COM A CLAREZA NECESSÁRIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há falar em vício quando a decisão aprecia, de forma clara e precisa, as teses recursais invocadas pela parte embargante e especifica os motivos e fundamentos que embasaram a conclusão.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas
com vistas à modificação da conclusão da decisão segundo entendimento da parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0000152-94.2017.8.11.0026

EMBARGANTE:
LAC FORTE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME

EMBARGADO:

MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZÔNIA LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LAC FORTE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME
contra o acórdão de id. 180250161 que, à unanimidade, negou
provimento ao Agravo Interno que, por sua vez, também negou provimento ao Apelo interposto pela ora Embargante contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação Declaratória C/C Pedido de Danos Materiais e Morais ajuizada pela Recorrente em face de MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZÔNIA LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista a decadência do direito redibitório alegado.

Em suas razões, aduz, em síntese, a existência de omissão e contradição no Acórdão recorrido quanto às teses: (i) de necessidade de julgamento conjunto da presente demanda e da ação de falência ajuizada em face da Agravante; (ii) cerceamento de defesa; (iii) ausência de suspeição da testemunha; (iv) aplicação do Código de Defesa do Consumidor e (v) inexistência de decadência.

Manifestação do Embargado no id. 182899161.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023